Tribunal: TJBA
Processo: 0500455-43.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500455-43.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANCISCO RODRIGUES LOPES Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVOLUCUMABE (REPATHA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793/STF. TEMA 1.234/STF. IAC 14/STJ. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.313/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia a fornecer o medicamento REPATHA 140 (evolocumabe), conforme prescrição médica, com resolução do mérito, com fundamento no CPC, art. 487, I. 1. O Estado da Bahia sustenta preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que se trata de medicamento não incorporado às listas do SUS/RENAME, o que exigiria inclusão da União e deslocamento à Justiça Federal, com invocação do Tema 793/STF e de precedente obrigatório (CPC, art. 927, III). 2. No mérito, alega violação à isonomia e à organização do SUS, indevida interferência judicial em políticas públicas e necessidade de observância do regime normativo de incorporação e dispensação de tecnologias em saúde, com referência à Lei 8.080/1990 e à Lei 12.401/2011. 3. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, desloca a competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para manutenção da condenação ao fornecimento do medicamento, bem como a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles, sem submissão à divisão administrativa interna do SUS, preservada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento e ressarcimento entre entes, conforme orientação do Tema 793/STF (RE 855.178). 4. A existência de registro do medicamento na ANVISA afasta controvérsia relacionada à ausência de registro sanitário e reforça a adequação do pedido no âmbito das demandas prestacionais de saúde. 5. Nas ações que buscam medicamento não inserido nas listas do SUS, mas registrado na ANVISA, prevalece a competência conforme os entes eleitos pelo autor no polo passivo, sendo inadequado alterar ou ampliar o polo passivo com base em regras administrativas do SUS, conforme orientação do IAC 14/STJ. 6. Ainda considerada a orientação do STF no Tema 1.234, a remessa à Justiça Federal em demandas de medicamentos não incorporados sujeita-se a hipóteses específicas e à modulação vinculada ao marco de 19/09/2024, não incidindo no caso, por se tratar de processo distribuído em 2018. 7. O direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) prevalece quando demonstrada a necessidade do tratamento, sendo possível a atuação judicial para assegurar prestação essencial. 8. Mantém-se a condenação, à luz dos parâmetros do Tema 106/STJ (REsp 1.657.156), com referência à necessidade/imprescindibilidade comprovada por relatório médico, incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, observada a modulação indicada no precedente. 9. A sentença omitiu condenação em honorários sucumbenciais, matéria de ordem pública, passível de integração de ofício, fixando-se honorários por apreciação equitativa, em valor certo, conforme o Tema 1.313/STJ, arbitrados em R$ 3.000,00, em favor da Defensoria Pública (CPC, art. 85, caput e § 8º). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Sentença mantida, com integração de ofício para fixação de honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federados em saúde permite ao autor demandar qualquer deles, sem deslocamento automático de competência por regras administrativas do SUS, admitidos redirecionamento do cumprimento e ressarcimento entre entes, nos termos do Tema 793/STF. 2. Em demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, a competência permanece conforme os entes demandados, sendo inadequada a alteração do polo passivo para inclusão da União com base em regras administrativas, conforme IAC 14/STJ, sem prejuízo das balizas do Tema 1.234/STF e sua modulação. 3. A omissão quanto aos honorários sucumbenciais admite integração de ofício, fixando-se a verba por equidade, em valor certo, nas demandas de saúde contra o Poder Público, conforme Tema 1.313/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500455-43.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FRANCISCO RODRIGUES LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e DE OFÍCIO integrar a sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do voto do relator. Salvador, .